Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DO RÉU ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, de forma que o consentimento da vítima não afasta a ocorrência do crime.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável por erro de tipo, uma vez que as declarações da ofendida atestam que o réu tinha ciência de que ela era menor de 14 anos e, mesmo assim, praticou conjunção carnal com ela.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.